Tribunal: TJDFT
Processo: 0750467-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750467-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: 52.217.356 LUIZ MELO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66643293) interposto por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. em face da r. decisão (ID 215968583, na origem) que deferiu a penhora pleiteada por Luiz Melo Araujo sobre verba a ser recebida pelo Agravante/Executado. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 26/2/2025, foi certificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo de execução, em virtude do pagamento da obrigação (ID 227363784, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator